Tribunal: TJBA
Processo: 8077438-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077438-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

O paciente ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS DE JESUS foi denunciado pela prática de lesão corporal grave (art. 129, §1º, inciso I, CP). Após tentativas frustradas de citação pessoal, foi citado por edital. Não comparecendo nem constituindo advogado, o processo e o prazo prescricional foram suspensos. Posteriormente, o magistrado de primeira instância decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, cumulada com a suspensão do seu CPF e CNH.

II. Questão em discussão

1.Ilegalidade da decretação da prisão preventiva
ex

officio
.

2.Manutenção das medidas cautelares atípicas de suspensão de CPF e CNH.

III. Razões de decidir

A decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado viola o sistema acusatório e o artigo 311 do Código de Processo Penal, em sua redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que exige a provocação de uma das partes legitimadas para tal medida. A revelia do acusado e sua não localização não autorizam, por si só, a medida extrema sem a devida provocação.

As medidas cautelares atípicas, como a suspensão do CPF e da CNH, são admitidas com fundamento no poder geral de cautela do magistrado (Art. 3º do CPP c/c Art. 139, IV, do CPC), desde que motivadas, proporcionais e necessárias para assegurar a aplicação da lei penal e a efetividade do processo, especialmente quando há dificuldade na localização do paciente e são menos gravosas do que a prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, mantendo-se as medidas cautelares atípicas de suspensão de CPF e CNH.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, em face das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 311 do Código de Processo Penal. 2. Medidas cautelares atípicas, como a suspensão de CPF e CNH, podem ser mantidas em caráter excepcional e motivado, com base no poder geral de cautela, visando assegurar a aplicação da lei penal e a efetividade do processo."

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º do Código de Processo Penal; Art. 311 do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313 do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 366 do Código de Processo Penal; Art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
TJ-BA - Habeas Corpus: 80471845820248050000, Relator: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/08/2024. STF - HC: 189507 MG 0099851-25.2020.1 .00.0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 07/12/2020.Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça. TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 07011135220218050080, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077438-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como impetrada 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma
do Estado da Bahia, por CONHECER e, no mérito, CONCEDER EM PARTE, a Ordem de Habeas Corpus

, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento.

Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator